Tribunal: STF
Processo: Rcl 71910
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Osvaldo Julião Neto opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei procedente a presente reclamatória para determinar o sobrestamento da execução do Processo nº 0165500-14.2007.5.02.0319, em face de Amadeus Brasil Ltda., até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG).



    A parte embargante defende, em preliminar, a presença de omissão, ante o cerceamento do direito de defesa decorrente da ausência de prévia citação da parte beneficiária da reclamação.



    Na sequência, alega que a decisão embargada incide em omissão e obscuridade, porquanto 



    “[a] Amadeus, INDUZIU A ERRO o Tribunal, quando em sua petição inicial OCULTOU o fato do reconhecimento da existência de grupo econômico perante a Justiça do Trabalho JÁ TRANSITOU EM JULGADO, trazendo alegação SOFISMADA sobre o caso”. (e-Doc. 39, p, 2)



    No ponto, argumenta ser inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, afirmando a necessidade do “prosseguimento da execução em face da Reclamante, porquanto, a mesma faz parte do grupo econômico, e tal questão já transitou em julgado, e, da forma decidida, houve uma afronta a coisa julgada”. (e-doc. 39, p, 5)



    Em complemento, alega que o caso dos autos não se ajusta ao Tema nº 1232, tendo em vista a existência da coisa julgada com relação à formação do grupo econômico.



    Requer o acolhimentos dos aclaratórios com efeitos modificativos.



    Por despacho, proferido em 10/10/2024, determinei a intimação da parte para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento dos embargos (art. 76 c/c 104, caput do Código de Processo Civil), providência esta atendida por meio da Petição nº 133.988/2024.



    É o relatório. Decido.



    A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Com relação à ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada, não subsiste o alegado vício.



    A reclamação constitucional constitui ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.



    Nessas circunstâncias, entendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC, in verbis:



    “Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”



    Portanto, tendo sido a embargante devidamente cientificada da decisão e tendo, inclusive, opostos os presentes declaratórios, não há falar em cerceamento de defesa e, consequentemente, em nulidade da decisão ora embargada.



    No mais, no que importa à alegação de haver omissão ou obscuridade acerca do trânsito em julgado relacionado à formação de grupo econômico, na decisão embargada constou o seguinte:



    “Compulsando os autos, verifico que a parte ora reclamante foi incluída no polo passivo da execução por meio do acórdão proferido nos autos do processo 0165500-14.2007.5.02.0318, com fundamento unicamente na configuração de grupo econômico com a empresa demandada na fase de conhecimento (e-doc. 07). 



    Amadeus Brasil Ltda. buscou a reforma dessa decisão por meio dos Embargos à Execução (e-doc. 08), no qual, em 10/11/2020, foram julgados liminarmente improcedentes ante a ausência de garantia do Juízo (e-doc. 10). Inconformada, foram apresentados agravo de petição e respectivo agravo de instrumento, tendo a 2ª Turma do Tribunal Regional da 2ª Região negado provimento a este último (e-doc. 11). 



    Em 03/05/2024, a empresa reclamante, nos autos do Processo nº 0165500-14.2007.5.02.0319, requereu o sobrestamento da execução com fulcro na decisão cautelar proferida no representativo da controvérsia do Tema nº 1.232 RG (e-doc. 14) tendo a autoridade reclamada assim se manifestado:



    ‘Vistos. Nada a considerar, à vista de que a executada foi incluída no polo passivo no ano de 2011.Prossiga-se procedendo-se a consulta conforme #id:c9b41ae’ (e-doc. 28) 



    Assim delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a autoridade reclamada incorreu em afronta a decisão proferida nos autos do RE nº 1.387.795, em 25/05/23, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma. , no qual será decidida a seguinte temática: 



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento'”. (e-Doc. 34)



    Conforme mencionado na decisão embargada, a ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso contra empresa que não participou do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    Em outras palavras, não estando exaurida a execução ' ou seja, estando pendentes atos executivos contra empresa que não participou da fase de conhecimento ', há processo alcançado pela ordem de suspensão nacional exarada no Tema nº 1.232 da RG, a fim de se garantir a segurança jurídica, com solução uniforme para os processos sobre idêntica temática.



    Dessa perspectiva, resta incontroversa a aderência entre o ato reclamado e a decisão, por mim proferida nos autos do RE nº 1.387.795 em 25/05/23, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da repercussão geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma.



    Assim, tenho que a decisão ora embargada não padece de qualquer vício autorizador da oposição dos embargos, tendo sido devidamente analisada a controvérsia posta nos autos.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente